Tribunal: TJES
Processo: 0000209-10.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000209-10.2015.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOELMA MARCHIORI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000209-10.2015.8.08.0045

APELANTE: JOELMA MARCHIORI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
(ARTS. 33
E 35
DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 40, INCISOS IV, V, e VI, DA LEI Nº 11.343/06.

PROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO DE 1⁄2 PARA AUMENTO DA PENA
.
RECURSO DESPROVIDO

1. A caracterização do crime de tráfico prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, podendo ser comprovada pela existência de estupefacientes com apenas parte deles. Precedente STJ.

2. Analisando-se os autos da interceptação telefônica, percebe-se que os diálogos são fartos em apontar que as contas em nome da apelante eram utilizadas constantemente para as transações referentes à compra e venda de substâncias entorpecentes. Ao contrário do que argumenta a defesa, a apelante não se revelou passiva sobre a utilização de suas contas, porquanto percebe-se em certos diálogos que também possuía gestão sobre o dinheiro que nela era depositado.

2. Não se constata desproporcionalidade na fração de 1⁄2 adotada para aumento da pena na terceira fase da dosimetria para incidência das causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o magistrado ponderou tanto o número de majorantes, quanto a gravidade que circunscreveu cada uma delas.

3.
Recurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000209-10.2015.8.08.0045

APELANTE: JOELMA MARCHIORI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOELMA MARCHIORI

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de São Gabriel da Palha (
link
no Id. 3808961, vol. 6, pp. 345-363), por meio da qual a apelante fora condenada pela prática do crime previsto nos arts. 33,
caput,
e

35
,
c/c art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de
12 (doze) anos de reclusão e 1.557 dias-multa, em regime fechado
.

Emerge da Denúncia que, a partir das investigações, as quais se convencionou chamar “Operação Cacique”, e especialmente diante das conversas interceptadas, cujas degravações constam dos autos do PIC/MPES nº 2014.0014.8274-78, demonstrou-se que Wilson Reis dos Passos, Osmar da Silva Porto, Vagner Marchiori, Joelma Marchiori, Cláudio Roberto Alves Oliveira, Claudinéia Alves Oliveira, Aldyones Conceição Paradela, Andressa Guedes Gomes, Jefferson Pereira Santana e Gerson Nunes Pereira integravam organização criminosa armada, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem indevida, mediante a prática de crimes de tráfico de drogas, venda de armas de fogo e munições, extorsões, roubos e homicídios, inclusive com a participação
de adolescentes.

Apurou-se que a droga comercializada ilicitamente no Município de São Gabriel da Palha era adquirida pela organização criminosa no Estado de Minas Gerais. Conforme os diálogos, constata-se que Wilson Reis dos Passos, vulgo "Manteiga", e Osmar da Silva Porto, residentes na Cidade de Mantena/MG, atuavam como grandes fornecedores de drogas para a organização criminosa, mantendo contato direto com Vagner Marchiori, que era o responsável pelo transporte e distribuição dos entorpecentes para o Município de São Gabriel da Palha e regiões vizinhas.

O pagamento relativo às drogas adquiridas pelo grupo criminoso junto a Vagner era feito diretamente a ele, em espécie, ou mediante depósito bancário nas contas de Joelma Marchiori, irmã de Vagner.

A denúncia apresentou narrativa apontando Joelma Marchiori como a responsável pela movimentação financeira do dinheiro oriundo do tráfico, utilizando-se das contas bancárias em seu nome, pessoa jurídica (J-Marchiori Moda-ME) e física, para a ocultação e a dissimulação da origem, localização, movimentação e propriedade dos valores. Além disso, o Ministério Público concluiu nas investigações que Joelma, além de cuidar das finanças do grupo criminoso, ainda cedia os próprios veículos e, por vezes, dirigia os automóveis utilizados para o transporte da droga dos locais de fornecimento (Minas Gerais) para os de distribuição (Espírito Santo), atuando no tráfico em conjunto com o seu irmão Vagner e com ele se associando de forma permanente e duradoura para o comércio interestadual de drogas.

Devidamente processada, a ré foi condenada pela prática dos delitos previstos nos arts. 33,
caput
, e 35 c/c art. 40, IV, V e VI, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a apelante requer sua absolvição, sob o argumento de que em nenhum momento restou comprovado o seu dolo de praticar os delitos de tráfico e de associação para o tráfico. Além disso, ressalta que apenas a circunstância de serem realizados depósitos em conta com seu nome não é suficiente para enquadrá-la nas condutas previstas nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Ressalto que o caso em análise contou com extensa interceptação telefônica, onde foi possível constatar diversas negociações de substâncias entorpecentes entre o irmão da apelante, Wagner Marchiori, e demais denunciados na ação penal nº 0002014-32.2014.8.08.0045.

Assim, a materialidade relativa aos delitos encontra-se estampada no Boletim de Ocorrência Policial (
link
no Id. 3808961, Vol. 3, pp. 177-179), no qual se atesta a apreensão de substâncias entorpecentes com Vagner Marchiori, no dia 04 de março de 2014, na Cidade de São Mateus, após ter sido flagrado em interceptações telefônicas com outro integrante morador da Cidade de Mantena/MG, que também era abastecido por ele com entorpecentes, e no Laudo de Exame Químico atestando a apreensão de 219,9g (duzentos e dezenove gramas e nove decigramas de “crack” -
link
no Id. 3808961, vol. 6, p. 227-228).

Destaco, ainda, que
prevale
ce
o entendimento de que a materialidade do crime de tráfico de drogas po
de
ser comprovada pela interceptação telefônica, mesmo que não haja apreensão
1
.

Além disso, n
os termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
"a caracterização do crime de tráfico prescinde
de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, podendo ser comprovada pela existência de estupefacientes com apenas parte deles" (HC n. 595.194/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/09/2020). AgRg no HC 690.019/PR, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021).

Analisando-se os autos da interceptação telefônica, percebe-se que os diálogos são fartos em apontar que as contas em nome de Joelma eram utilizadas constantemente para as transações referentes à compra e venda de substâncias entorpecentes. Ao contrário do que argumenta a defesa, Joelma não se revelou passiva sobre a utilização de suas contas, porquanto percebe-se em certos diálogos que também possuía gestão sobre o dinheiro que nela era depositado, na medida em que conversa com Wagner informando-o de que havia retirado a sua parte do dinheiro depositado, bem como que havia “puxado” informações da conta, possivelmente o extrato da conta bancária. Tal conclusão é obtida pela análise do diálogo transcrito abaixo:

Vaguin diz: hem Jo.

Joelma diz: fala.

Vaguin diz: mas você puxou agora?

Joelma diz: puxei agora.

Vaguin diz: nâo, mas ai é com o seu ainda ou você tirou aquele seu?

Joelma diz: no, já tirei o rneu.

Vaguin diz: ah você ja tirou né?

Joelma diz: então ta. tomei até um susto aqui agora.

Vaguin diz: não, eu tirei o meu e fica sem o seu.

Joelma diz: ah, entendi, eu pensei que tava com o seu ainda. eu falei onde ta a porra.

Vaguin diz: não, não.

Joelma diz: tao tâ, e por ai mesmo.

Vagutn diz: se você quiser tirar ele. Voce falou mas não precisa não deixa ele Ia né.

Joelma diz: nâo eu you tirar, you precisar agora...

Vaguin diz: porque voce não transfere pro outro, que o outro você... eu te dou o cartão e você já tira de uma vez?

Joelma diz: nao e.. ah transferir esse pro outro?

Comentário: JOELMA liga para Alemão e conversam sobre o valor depositado na conta dela. Dando a entender que Vaguin utiliza duas contas de Joelma para receber os depósitos referentes a suas vendas de drogas, informando também que é ele quem controla o cartão das contas de Joelma. (link no Id. 3808961, vol.1, p. 138).

Observa-se, ainda, que, por ocasião da prisão do irmão de Joelma, no dia 04 de março de 2014, fora apreendida com ele
01 (uma) folha de cheque apenas assinada em nome de Joelma Marchiori
. O contexto permite a conclusão segura de que Joelma atuava em conluio com seu irmão no sucesso do tráfico de drogas, dando-lhe cheques em branco para aquisição de substâncias entorpecentes.

Além disso, em diálogo entre Wagner e sua namorada, constata-se, mais uma vez, a atuação de Joelma na movimentação da conta em seu nome, senão vejamos:

24/01/2014 12:14:51

Comentário: VAGUIN liga pra sua namorada ELIDE e falam sobre a compra de uma balança que ele vai precisar pra viajar e pergunta se ela sabe onde possa comprar e ela diz que irá pesquisar e depois liga pra ele. Ao final ele fala que ficou esperando JOELMA tirar o dinheiro da conta.

VAGUIN DIZ: o amor você num viu onde tem a
balança
não?
ELLIS DIZ: não, mas na hora do meu almoço eu ir vou procurar. Mas você acha que tem aonde? Tem que ter noção. Entendeu? aonde.
VAGUIN DIZ: dez reais esses negócios de dez reais, porque cinquenta reais, eu num sei amor. Esse negócios de ver negócio de cozinha. Entendeu...
Eu fiquei lá esperando a JOELMA tirar o dinheiro, nossa
.
...(continua)...

Em diversos diálogos de Wagner com outros traficantes fora demonstrada a grande movimentação das duas contas em nome de Joelma (J. MARCHlOR MODA-ME, Ag. 3132, conta n° 00001432-0; JOELMA MARCHIORI, Ag 1255, conta n° 00010000-7, sendo ambas as contas da Caixa Econômica Federal), conforme se extrai dos diálogos abaixo:

FULEBA: 0 viado

VAGUIN: e ae

FULEBA: Olha aqui, nos depositamos o dinheiro Ia pra você Ia

VAGUIN: Vocês depositaram em qua! conta?

FULEBA: Nas duas

VAGUIN: Voçês depositaram?

FULEBA: Arram, agora foi

VAGUIN: Agora que horas?

FULEBA: Deixa eu ye a hora aqui, pera ai

VAGUIN: Eu tirei o negocio agora mano

FULEBA: Pera ai que you o!har o nome aqui, era 14hrs e 20 minutos

VAGUIN: 14:20 voçês botaram em que? no envolepe ou o que?

FULEBA: Ela (PRETA) botou Ia no envelope, que foi muito num tern?

VAGUIN: Ah foi quanto?

FULEBA: Foi R$4.300,00

VAGUIN: Tudo? Tudo?

FULEBA: E, tudo

VAGUIN: Seu e do ZOl?

FULEBA: E, por que o meu foi R$1.300,00

VAGUIN:Ahn?

FULEBA: E o do ZOl foi R$ 3.000,00

VAGUIN: Ah pode cre

:FULEBA: Ai eu

VAGUIN: Mais voçê botou tudo em urn envelope so?.

FULEBA: Não, foi em 05 envelopes

VAGUIN: De quanto cada urn?

FULEBA: Que ye... No JOELMA(conta) foi 01 de R$600,00 e um de R$500,00

VAGUIN: Arram, R$1.100,00

;FULEBA: E no J(conta), no J foi, não! Foi R$ 1.150,00 da JOELMA(conta)

VAGUIN: Na JOELMA(conta)?

FULEBA: E, R$1.150,00

VAGUIN: Ahn

FULEBA E no J foi urn de R$500,00, outro de R$1.100,00, outro de R$1.550,00

VAGUIN: ah, por que o seguinte viado, era pra voçê ter botado tudo no que so tern o nome, no JOEL... no nome

completo, nem you ficar falando o nome nao, SO OS nomes cornp!etos ja sabe qual que é, mais ta de boa depois

tira do outro

FULEBA: Por que quem foi Ia foi a KATIA Ia nurn tern?

VAGj: ahn, ta de boa intao.

FULEBA: ta, ai te liguei para te avisar.

VAGUIN: E ai, deu urna me!horada?

FULEBA: ate agora nada no num tem?

Comentário: FULEBA liga pra VAGUIN e fala que efetuou o depósito nas duas contas, num total de R$ 4300,00 (sendo R$ 1300,00 da parte de FULEBA e R$ 3000,00 da parte de "ZOl"), e tal quantia foi depositada nas contas de JOELMA MARCHIORI, em depósitos divididos em 5 envelopes (R$ 1150,00 na conta JOELMA MARCHIORI e R$ 3 150,00 na conta J. MARCHIORI MODAS-ME) e que foi "PRETA" quem efetuou o depósito. VAGUIN fala que é pra eles efetuarem o depósito sempre na 1ª conta. (
link
no Id. 3808961, Vol. 2, p.45
).

Transcrição:

VAGUIN DIZ: e aI viado?

HNI DIZ: quem ta falando?

VAGUIN DIZ: é eu ué.

'HNI DIZ: oi?

VAGUIN DIZ: é eu, "ALEMAO".

HNI DIZ: então?

VAGUIN DIZ: e al o que qui vocé arrumou?

HNI DIZ: to corn mais urn bucado pra você aqui.

IVAGUIN DIZ: mas vocé depositou aquele?

IlNI DIZ: aquele depositei uai.

VAGUIN DIZ: depositou ne qua! conta? No "J" (conta de JOELMA MARCHIORI) ou no outro?

HNI DIZ: no "J"

VAGUIN DIZ: hA?

;HN! DIZ: no "J".

VAGUIN DIZ: no "J" né?

IHNI DIZ: foi aquele dia mesmo, a noite umas nove horas.

VAGUIN DIZ: aqui, al vocé fez as contas al quanto é que da?

HNI DIZ: nAo, fiz nAo.

VAGUIN DIZ: da dois mit (2000) é... R$ 2484,00 (dois e quatrocentos e oitenta e quatro reais).

HNI DIZ: 2484 (dois e quatrocentos e oitenta e quatro)?

VAGUIN DIZ: é. 2450 (dois mil quatrocentos e cinqueta) né.

HNI DIZ: oi?

VAGUIN DIZ: vocé me dá 2450 (dois mil quatrocentos e cinqueta).

HNI DIZ: pode ser, al eu depositei 900 (novecentos) you ver o resto que sobra aqui, eu deposito hoje ainda.

VAGUIN DIZ: ja, ai vocé bota... vocé tern a outra do nome cornp!eto?

HNI DIZ: do JOELMA?

VAGUIN DIZ: é.

HNI DIZ: tenho.

VAGUIN DIZ: tão bota nessa dai agora.

FINI DIZ: tAo ta born entAo.

Comentário: VAGUIN liga pra um de seus integrantes morador do Estado de Minas Gerais e cobra uma dívida de drogas e pergunta se ele já efetuou o depósito e em qual das contas se foi na de inicial J. Durante o diálogo VAGUIN fala para o interlocutor efetuar o restante dos depósitos na conta de JOELMA MARCHIORI. (
link
no Id. 3808961, vol. 2 – p. 163)

Dessa feita, as interceptações comprovam a associação da apelante a seu irmão na prática do tráfico de drogas, na medida em que possuía inequívoca ciência de que Wagner utilizava as suas contas para receber pagamentos da venda de substâncias entorpecentes, bem como adotava postura ativa, fornecendo cheques assinados em branco, bem como efetuava saques, demonstrando possuir uma tarefa bem delimitada dentro da associação.

Para além das provas constantes das interceptações telefônicas, o Policial Civil José Roberto Lima Miranda testemunhou que Joelma não apenas auxiliava seu irmão na movimentação financeira do tráfico, mas também, por vezes, dirigia o veículo na companhia de Wagner para buscar drogas em Minas Gerais, incidindo, portanto, na conduta de transportar, prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Ressaltou, ainda, que Wagner não dirigia os veículos, porque possuía mandado de prisão em aberto e não possuía Carteira Nacional de Habilitação e, por isso, sempre levava algum familiar consigo para realizar o transporte de substâncias entorpecentes. O Policial Civil também relatou que em um dos diálogos entre a apelante e Wagner, este informa que havia deixado um veículo na garagem de Joelma, no qual havia alguns “televisores”, sendo o termo utilizado para designar drogas.

Assim, a conduta de Joelma não consistiu apenas em fornecer suas contas a Wagner, mas também em transportar as drogas e armazená-las em sua residência.

Cotejando todas as provas existentes nos autos, revela-se incontestável a autoria da apelante, razão pela qual mantenho a condenação pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

A apelante ainda requereu a exclusão das majorantes previstas no art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06.

O magistrado
a quo
justificou a incidência das aludidas causas de aumento, nos seguintes termos:

“
(...)
É que, no que tange a majorante do
inciso IV
(“
o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva”
), como exaustivamente anteriormente e nas demais degravações que não foram aqui transcritas, a associação criminosa denunciada rotineiramente empregava armas de fogo para efetivar o comércio de substâncias entorpecentes.

E mais, os integrantes da associação por vezes mantiveram contato com outras pessoas que comercializavam entorpecentes nesta cidade, mas que não eram fornecidos por eles (réus), ameaçando-os.

Isso porque era inaceitável pelo grupo criminoso que terceiros praticassem a mercancia de drogas neste município, e, assim, diminuísse o lucro deles, colocando em risco o domínio da associação ré na venda de substâncias ilícitas na região.

Logo, deve incidir a causa de aumento do
inciso IV,
do artigo em comento.

“
No alusivo à causa de aumento descrita no
inciso V
(“caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal”), igualmente foi abordado nas interceptações telefônicas que as drogas vendidas pela associação denunciada nesta comarca eram oriundas do Estado de Minas Gerais.

Ressalte-se, nesse particular, que
WAGNER e JOELMA
, que residiam na região da Grande Vitória/ES, adquiria as drogas com os fornecedores que residiam em Mantena/MG,
OSMAR e WILSON
.

Esses entorpecentes que vinham do Estado de Minas Gerais eram buscados por
WAGNER, JOELMA
e demais familiares que os acompanhavam, em pontos de encontro por eles previamente acordados. Ato contínuo,
WAGNER
distribuía essa droga – proveniente de outro estado – para os demais denunciados que residiam nesta comarca e aqui exerciam a traficância.”

Em relação à causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV (o crime tiver sido praticado com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva), o policial civil José Roberto Lima Miranda informou que Wagner referenciou algumas vezes que uma das armas de fogo que lhe pertencia estava escondida na casa onde Joelma residia.

No que concerne à causa de aumento prevista no art. 40, inciso V (caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal), percebe-se que os diálogos interceptados são fartos em demonstrar que a associação criminosa da qual a apelante fazia parte adquiria drogas em outro Estado da Federação, qual seja, em Minas Gerais, especificamente na Cidade de Mantena-MG.

A causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (
sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação”
), fora muito bem justificada pelo magistrado
a quo
na sentença condenatória, senão vejamos:

“No tocante à causa de aumento de pena prevista no
inciso VI
(“
sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação”
), penso que ela deve ser valorada em desfavor da acusada.

Isso porque, como já fundamentado, foram envolvidos no tráfico de drogas praticado pelo grupo criminoso vários adolescentes, dentre eles:
Renan Machado de Souza,

Marcos Alves de Oliveira, vulgo “Beco”, e

Bruno Henrique Paulino Batista.

Ademais, em decorrência da prática delitiva dos acusados, o adolescente
Maxuel Silva Thomas
foi assassinado no dia
08/02/2014
(BOP n.º 379/2014, fl. 482), e o adolescente
Paulo Henrique Santana Loiola
ficou gravemente ferido em confronto armado entre as associações rivais ocorrido no dia
16/02/2014
(BOP n.º 469/2014 e n.º 492/2014).”

A defesa ainda argumentou que a fração relativa às causas de aumento foi aplicada, tão-somente, em razão do número de majorantes. No entanto, não é o que se observa da leitura da sentença, tendo em vista que o magistrado ponderou tanto o número de causas de aumento incidentes, quanto a gravidade que circunscreveu cada uma delas. Observa-se:

“Em virtude da incidência de
três
majorantes previstas nos incisos do art. 40, bem como considerando as circunstâncias expostas em relação a cada causa de aumento, ao que se soma que todas as majorantes se efetivaram por considerável período de tempo (
por meses
), isto é, houve emprego de intimidação, envolvimento de diversos adolescentes no tráfico de entorpecentes, e comercialização de drogas que eram oriundas de outro ente federado durante todo o período da “
Operação Cacique”,
entendo que a fração da causa deve ser fixada no aporte de
1/2

(metade).”

Arrimado nas considerações ora tecidas, mantenho as causas de aumento tal qual fixadas na sentença condenatória.

A apelante requer, ainda, o desbloqueio de suas contas bancárias.

Ocorre que todos os diálogos interceptados demonstraram com clareza a utilização das contas bancárias em nome da apelante para depósitos de dinheiro oriundo da venda de substâncias entorpecentes, de modo que a origem ilícita dos recursos obsta a liberação do numerário nela constante. Nesse sentido, destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"BLOQUEIO DE BENS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS COM DINHEIRO PROVENIENTE DO TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Inexistindo a comprovação da proveniência lícita dos recursos, não restou demonstrado o direito líquido e certo da impetrante, ora agravante, em obter a disponibilidade dos bens apreendidos.

2. Constatado em ação penal que a agravante teria realizado depósitos em contas bancárias a pedido do chefe da organização criminosa, vislumbrou-se que o numerário seria oriundo do tráfico de drogas, permitindo-se o seu bloqueio.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp n. 1.288.645/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/2/2016, DJe de 23/2/2016.)"

Finalmente, a apelante requer a concessão de liberdade provisória, porém não se observa interesse recursal nesse tópico, na medida em que a apelante obteve o direito de recorrer em liberdade.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
STJ
, AgRg no AREsp 1471280/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020;
TJES
, Classe: Apelação Criminal, 012160138017, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data da Publicação no Diário: 09/03/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.